Tribunal: TJDFT
Processo: 0723661-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723661-31.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI APELADO: DEISE MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Apesar de a atual sistemática processual autorizar o deferimento da gratuidade de justiça somente para alguns atos processuais, tenho que o pedido formulado em sede de apelação deve ser indeferido. De fato, compulsando os autos, verifica-se que a apelante litigou em primeira instância sem os benefícios do instituto. Ademais, sagrou-se vencedora nos embargos de terceiro. Malgrado, a recorrente tenha apresentado documentos que demonstram as receitas auferidas, bem como seus gastos mensais, as provas indicam que os valores recebidos são suficientes para o pagamento do preparo do presente recurso. Desse modo, não há provas de que o pagamento das custas recursais irá de alguma forma interferir na regular manutenção da recorrente ou de sua família. Assim, o pedido formulado na peça de inconformismo é insuficiente para a concessão da medida, máxime quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte. Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador